Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716956-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL VILLELA SILVA DERRE TORRES APELADO: PRM CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIA LTDA, HOSPITAL DA PLÁSTICA DF LTDA - ME DESPACHO Intime-se o autor/apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a alegação de ilegitimidade passiva do réu HOSPITAL DA PLÁSTICA DF LTDA – ME (IDs 22904306 e 22918060), bem como sobre a alegação de nulidade da citação da ré PRM CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIA LTDA (ID 22982232). Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator